Tribunal: TJDFT
Processo: 0706264-47.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706264-47.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA MENDES FERREIRA SANTOS, ELIACINO DE SOUSA SANTOS APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ANTÔNIA MENDES FERREIRA SANTOS e ELIACINO DE SOUSA SANTOS contra a r. sentença proferida na ação revisional c/c restituição de valores em que contende com QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE, que indeferiu o pedido de reconhecimento de contratação do plano de saúde na modalidade individual ou familiar e não reconheceu a abusividade na aplicação dos índices de reajuste das mensalidades correspondentes. No que tange ao reajuste por faixa etária, a validade da cláusula contratual de plano de saúde coletivo que o prevê e o ônus da prova da base atuarial aplicada são objeto do REsp 1.723.727/SP, afetado em repercussão geral sob o Tema 1016, pelo rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil. Em virtude da instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) pelo TJ/SP, a fim de produzir julgado mais consistente sobre a matéria, e acatando proposta do relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, sobreveio orientação da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada em 4/6/2019, determinando a suspensão da tramitação dos processos em todo território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. Ante o exposto, curvo-me à determinação do tribunal superior para determinar a suspensão da tramitação do presente processo até deliberação ulterior daquela Corte. Intimem-se. Brasília , 14 de abril de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator